Tribunal: CARF
Processo: 10730.007809/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007809/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.591 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JAIRO LEAL DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls.5 a 10 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006 para formalizar saldo de imposto a
restituir de zero.
Foi apurada a seguinte infração: compensação indevida de IRRF no valor de
R$1045,93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007809/2009-18
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007809/2009-18

Inconformado o contribuinte alega que o valor foi descontado nos meses de abril a
dezembro de 2006, após a concessão da aposentadoria por invalidez. Esclarece que o
comprovante de rendimentos refere-se ao período em que se encontrava em benefício e
por isso não ocorreu o desconto. Anexa os “contracheques” para comprovação.
Às fls. 28 a 41 foi juntado o Dossiê da Malha Fiscal, no qual se verifica que são os
mesmos documentos apresentados na impugnação
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo
INSS, no valor de R$ 1.045,93.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta laudo médico pericial, comprovante de
rendimentos e histórico de créditos e benefícios (e-fls. 10/20).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 48):
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007809/2009-18

O documento de fl. 10 não indica qualquer valor a título de IRRF. Além disso
refere-se a auxílio doença.
Em pesquisa efetuada nos sistemas da RFB não foi constada nenhuma DIRF
entregue pelo INSS que pudesse comprovar a retenção(fl.45).
Ressalte-se que os extratos intitulados Históricos de Créditos e Benefícios de
fls. 11 a 19 não são hábeis para comprovar a retenção na fonte.
Uma vez não comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos a efetiva
retenção, o contribuinte não pode compensar o IRRF em sua declaração de ajuste
anual.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando
extrato anual de benefício (e-fls. 53/54) emitido pelo INSS, o qual demonstra que o valor do IR
foi devidamente retido pela fonte pagadora.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a retenção de IRPF, constante nesta notificação de lançamento.
Assim, voto pela exoneração deste lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade de sua compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007809/2009-18

Fl. 72
DF CARF MF
Original